Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-93.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000809-93.2017.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERIO DIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LICIO JONATAS DE OLIVEIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA TELEXFREE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. OFÍCIO DA CORREGEDORIA QUE TRATA APENAS DE INTIMAÇÕES DA MASSA FALIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. TEMA 480 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000809-93.2017.8.05.0145, em que figuram como apelante ROBÉRIO DIAS DE SOUZA e como apelados LASPRO CONSULTORES LTDA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.